Tribunal: STF
Processo: RE 1565545
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS - APCF SINDICAL e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os recursos de SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS - APCF SINDICAL e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DIREITO SINDICAL. REGISTRO SINDICAL. PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS. APCF SINDICAL. SINPEF/PE. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA . REJEIÇÃO. SINDICATOS NACIONAL E REGIONAL. BASE TERRITORIAIS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. MOBILIDADE DOS SERVIDORES. IRRELEVÂNCIA. IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES E DA REMESSA OFICIAL. 



    - Trata-se de remessa oficial e de apelações interpostas pela UNIÃO e pelo SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS (APCF SINDICAL) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido deduzido em ação anulatória movida pelo SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO -SINPEF/PE e, por conseguinte, suspendeu os efeitos do Ofício n.º 821/2015/CGRS/SRT/MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, que determinava, no prazo de 60 (sessenta) dias, a atualização do cadastro excluindo a categoria profissional dos peritos criminais federais do sindicato pernambucano.



    - Almejam as apelantes, em grau de recurso, a reforma da sentença hostilizada e restabelecer os efeitos da determinação do Ministério do Trabalho e Emprego que, em atenção ao princípio da unicidade sindical, excluiu os peritos criminais federais da representação do SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINPEF/PE, reservando unicamente o SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS - APCF SINDICAL para tal desiderato.



    - Argumenta a UNIÃO, em princípio, que o juízo sentenciante concedeu providência jurisdicional inteiramente diversa daquilo que fora requerido na inicial. Porém, a suspensão de parcela dos efeitos do ato administrativo que concedeu o registro sindical ao APCF/SINDICAL e cancelou o registro do SINPEF/PE apenas quanto a esta última não encerra hipótese de sentença extra petita, mas se constitui em outorga parcial do pedido formulado, na medida em que a suspensão de efeitos é um minus em relação à anulação.



    - A Constituição Federal, no capítulo dos direitos sociais, precisamente no art. 8º, estatui ser livre a associação profissional ou sindical, bem como preconiza ser vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;



    - O Ministério do Trabalho, nos autos do Processo nº 46206.002413/2009-60, deferiu o registro sindical ao Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF/SINDICAL) para representar a Categoria dos Peritos Criminais Federais do Departamento de Polícia Federal (ativos e inativos), com abrangência nacional. De seu turno, ordenou a exclusão da representação da Categoria dos Peritos Criminais Federais a cargo do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Pernambuco (SINPEF/PE).



    - O fato de o Ministério do Trabalho ter excluído os peritos criminais do SINPEF/PE não significa que tenha descumprido requisitos legais a ponto de inquinar o mencionado ato administrativo com a mácula da nulidade, consoante propugnou o apelado quando deduziu sua pretensão. A bem da verdade, agiu acertadamente o juízo recorrido em apenas suspender os efeitos do ato administrativo objurgado, em vez de declarar a sua nulidade, sem que isso represente julgamento extra petita , conforme advoga a UNIÃO, já que o édito judicial expedido encerra verdadeira parcela da totalidade do pleito formulado pelo apelado, rendendo ensejo, assim, ao parcial provimento do pedido autoral.



    - Impende aduzir que o princípio da unicidade sindical (inc. II do art. 8º da CF) veda a criação de mais de uma entidade sindical com mesma base territorial. Por isso mesmo, somente malfere o postulado da unicidade sindical quando existem mais de um registro de entidade sindical de mesma categoria de trabalhadores em uma única base territorial, o que não se constata em relação às duas representações sindicais que ora duelam neste feito. O SINPEF/PE tem por base territorial apenas o estado de Pernambuco, enquanto o APCF/SINDICAL alcança a sua base em todo o territorial nacional. O princípio da unicidade sindical apenas restaria aviltado caso houvesse identidade entre as bases territoriais, consoante decidiu o STF (AgReg no RE nº 262.387, 2ª Turma, Rel Min. Teori Zavascki, j. 16/4/2013).



    - Note-se que, ao lado do primado da unicidade de filiação, caminha em compasso com o princípio da liberdade sindical coletiva, que confere aos sindicatos a permissão para promover a defesa dos interesses das categorias que representam, sem que um exclua o outro, a não ser quando se verifique perfeita identidade entre as bases territoriais.



    - Preconiza o art. 8º, inciso V, da Constituição de 1988, que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Ora, a pretensão recursal do APCF/SINDICAL terminaria por obrigar os peritos criminais federais a se filiar, se desejassem a desfrutar da representação de algum sindicato, obrigatoriamente, a ela, vedando, dessa maneira, qualquer outra filiação a sindicato regional. Um princípio constitucional não pode anular na sua construção interpretativa outro princípio de igual dignidade constitucional. A unicidade sindical, por via de consequência, não pode impedir que, em bases territoriais diversas, como se afiguram a regional e a nacional, o servidor perito criminal federal seja obrigado a se filiar unicamente ao sindicato nacional, se optar por alguma representatividade sindical.



    - A mera alegação relacionada à movimentação dos peritos criminais, por procedimento de remoção, para os diversos estados da federação não ostenta fôlego, por si só, capaz de justificar a exclusiva existência de um sindicato de base nacional, porquanto, consoante visto, à luz do texto constitucional, afigura-se plenamente possível a existência de mais de um sindicato representante de determinada categoria, desde que, para tanto, reste observada a diversidade da base territorial.



    - No ponto em particular da sucumbência recíproca, o juízo recorrido concluiu por não condenar as partes no ressarcimento da verba honorária advocatícia, estabelecendo que cada um deveria arcar com as suas respectivas despesas. Convém assinalar que a sentença em análise foi prolatada em consonância com a legislação em vigor à época, portanto sob a pálio do CPC/1973 ora revogado, uma vez que proferida em 17/03/2016, véspera de início de vigência do novo Código de Processo Civil, o que se deu em 18/03/2016. Daí porque não assiste razão à UNIÃO, estando, neste capítulo e nos demais, a sentença irreprochável .



    - Improvimento das apelações e da remessa oficial.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO e por SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS - APCF SINDICAL, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 8º, I e II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS - APCF SINDICAL sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS - APCF SINDICAL, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente